Tribunal: TJSP
Processo: 1003519-76.2023.8.26.0319
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Pedro Paulo Maillet Preuss
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de obrigação de fazer c.c. indenizatória. Cartão de crédito consignado. Sentença de improcedência. Insurgência. Alegação autoral de que não pretendia contratar tal modalidade de empréstimo. Informação clara e ostensiva no cabeçalho do instrumento. Dever de informação cumprido. Inexistência de demonstração de vício de vontade pela parte autora. Realização de saques do saldo

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de obrigação de fazer c.c. indenizatória. Cartão de crédito consignado. Sentença de improcedência. Insurgência. Alegação autoral de que não pretendia contratar tal modalidade de empréstimo. Informação clara e ostensiva no cabeçalho do instrumento. Dever de informação cumprido. Inexistência de demonstração de vício de vontade pela parte autora. Realização de saques do saldo rotativo. Cartão utilizado para compras no comércio. Inequívoca ciência da modalidade de crédito contratada. Contrato autorizado pela Lei no 10.820/2003. Inexistência de abusividade. Dívida impagável. Inocorrência. Para quitação da dívida basta o pagamento integral da fatura e não apenas do mínimo. Precedentes. Sentença mantida. Recurso não provido.